Tribunal: TJMT
Processo: 1050936-66.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050936-66.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE

-

ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - RECURSO DESPROVIDO - OMISÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1050936-66.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de acórdão proferido em ID n. 364884851 que
NEGOU

PROVIMENTO

ao Recurso interposto pelo Embargante.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese: (i) omissão na análise das preliminares de nulidade por decisão extra petita, inadequação da via eleita e incorreção do valor da causa; (ii) contradição quanto à existência de cláusula contratual sujeita à condição suspensiva para pagamento de honorários vinculados à recuperação final de créditos; (iii) omissão na apreciação do contrato e dos termos de quitação firmados entre as partes; (iv) inexistência de proveito econômico nas ações executivas e de serviços não remunerados; e (v) inadequada aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, diante da existência de contrato e acordos de quitação.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes, para reformar o julgado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
suscitar
a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto:

(i)

omissão na análise das preliminares de nulidade por decisão extra petita, inadequação da via eleita e incorreção do valor da causa;

(ii)

contradição quanto à existência de cláusula contratual sujeita à condição suspensiva para pagamento de honorários vinculados à recuperação final de créditos;

(iii)

omissão na apreciação do contrato e dos termos de quitação firmados entre as partes;

(iv)

inexistência de proveito econômico nas ações executivas e de serviços não remunerados; e

(v)

inadequada aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, diante da existência de contrato e acordos de quitação.

Tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...VOTO

Os Recursos serão analisados conjuntamente

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO BANCO BRADESCO ((i) incorreção do valor da causa; (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) julgamento extra petita; e (iv) inadequação da via eleita diante da existência de contrato escrito.)

1. DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Sustenta o Banco Apelante que a sentença incorreu em vício de nulidade por ter extrapolado os limites objetivos da demanda, ao conferir tratamento jurídico diverso ao pedido formulado na inicial, promovendo verdadeiro arbitramento amplo de honorários, quando a pretensão autoral estaria restrita à suposta perda de oportunidade de percepção de remuneração futura vinculada ao êxito contratual.

A análise dos autos revela que a petição inicial delimita a controvérsia ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual, indicando como fundamento a alegada ausência de remuneração adequada pelos serviços prestados, ainda que existente relação contratual.

Por sua vez, a sentença reconheceu a prestação de serviços e procedeu à fixação de verba honorária com base em critérios de equidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e o benefício econômico envolvido.

Nesse contexto, não se verifica extrapolação dos limites da lide, mas sim interpretação do pedido à luz de sua causa de pedir. Com efeito, o julgador não está adstrito à nomenclatura jurídica atribuída pela parte (iura novit curia), devendo decidir a controvérsia conforme os fatos narrados e o direito aplicável.

Ademais, o pedido de arbitramento de honorários, ainda que fundado em premissa específica (rescisão contratual e perda de chance), autoriza o magistrado a examinar a integralidade da relação jurídica e fixar a remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados.

Assim, não há falar em decisão extra petita, pois o provimento jurisdicional manteve-se dentro dos limites do pedido e da causa de pedir, ainda que com fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

2. DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Banco Apelante sustenta a inadequação da ação de arbitramento de honorários, sob o argumento de que existe contrato escrito regulando a remuneração, o que afastaria a incidência do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, reservando-se tal via apenas às hipóteses de ausência de estipulação.

A tese, todavia, não merece acolhimento.

Embora o Estatuto da Advocacia preveja o arbitramento na ausência de estipulação, a jurisprudência consolidada admite sua utilização também nas hipóteses de rescisão antecipada do contrato, especialmente quando há controvérsia acerca da suficiência da remuneração pelos serviços prestados.

Com efeito, conforme se extrai dos próprios elementos constantes dos autos, a controvérsia não se limita à existência de contrato, mas sim à adequação da remuneração diante da resilição unilateral e dos serviços efetivamente realizados.

Nessa linha, a ação de arbitramento revela-se meio processual idôneo para a fixação judicial da remuneração proporcional, evitando enriquecimento sem causa e assegurando a justa contraprestação pelo trabalho desenvolvido.

Assim, não se configura ausência de interesse processual, tampouco inadequação da via eleita.

Rejeita-se, pois, a preliminar de carência da ação por inadequação da via eleita.

3. DA ALEGADA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

A parte Apelante Banco Bradesco sustenta que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico pretendido, apontando discrepância entre o valor indicado (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente buscado, que seria substancialmente superior.

De fato, o art. 292 do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, cabendo ao magistrado corrigi-lo quando verificada incompatibilidade.

Entretanto, no caso concreto, observa-se que o arbitramento de honorários depende de avaliação judicial, não sendo possível, de plano, determinar com precisão o montante devido, especialmente diante da natureza estimativa da pretensão.

Além disso, eventual inadequação do valor da causa não conduz, por si só, à nulidade da sentença, tratando-se de vício sanável, sem prejuízo à validade do julgamento de mérito.

Nesse contexto, ainda que se admita a possibilidade de revisão do valor da causa, tal questão não possui o condão de invalidar a sentença recorrida, podendo ser ajustada na fase processual adequada.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade fundada na incorreção do valor da causa.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, nos seguintes termos “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para ARBITRAR e CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor, conforme processos citados na inicial, no montante de R$9.068,99 (nove mil e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC..”.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos ns: 7000271-69.2017.8.22.0012 (execução extrajudicial) e 0635679-02.2015.8.04.0001 (busca e apreensão).

Pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que deve ser observada as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens, in verbis:

“6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Quanto ao termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Requerido não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Nesse passo, extrai-se de ID n. 351848366 e seguintes, documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo, do ano de 2015/17 a 2020.

Em 19/11/2020 ocorreu a Rescisão contratual com o banco Apelado.

A Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de honorários contratuais existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

In casu, cuida-se de 2 processos, e em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado, o valor fixado na sentença deve ser mantido, posto que condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Majoro os Honorários de 10% (dez por cento) do valor da condenação para 11% (onze por cento) do valor da condenação.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026